Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA REGINA DA SILVA (apelante/ré), em face da sentença (ID 24491054) proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com indenização proposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (apelado/autor), cuja parte do relatório transcrevo: (...) Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, contra MARIA REGINA DA SILVA, na qual pretende reintegração de posse combinada com condenação da ré ao pagamento de alugueres, a título de indenização pelo uso do imóvel, referente ao período ocupado de forma irregular. Para tanto, sustenta que o imóvel situado à QR 05, CONJ C, LOTE 78, CANDANGOLÂNDIA-DF, objeto da presente demanda, é um imóvel destinado à Política Habitacional do Distrito Federal desenvolvida por si, como pode ser observado de acordo com a Certidão de Ônus do Imóvel expedida pelo Cartório do 4o Ofício de Registro Imóveis do Distrito Federal, sob a Matrícula 102.202, de 19 de outubro de 2016, a qual comprova ser a legítima proprietária do bem. Afirma que o imóvel objeto da presente, acima destacado, pertencia à antiga SHIS - Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda, em que foi firmado um contrato de compra e venda com o senhor JOSE LOPES CHAVES (in memoriam) e sua cônjuge a senhora MARIA GOMES WANDERLEY CHAVES, sendo que, em 02/12/2002, o referido contrato de compra e venda rescindido por via judicial, conforme acórdão proferido nos autos do processo no 2003.01.5.003568-8, e a posse do imóvel reintegrado a si. Sucede que, para sua surpresa, em 15/08/2019, foi realizada uma V.O.I (verificação de ocupação de imóvel) e identificado que o imóvel há 6 (seis) anos encontra-se ocupado irregularmente, pela senhora MARIA REGINA DA SILVA e o seu filho, o senhor PABLO HENRIQUE DA SILA RODRIGUES. Diz que a ré confessa e afirma que invadiu o imóvel sob o argumento de que o mesmo se encontrava desocupado e que não tinha conhecimento de que o mesmo pertencia a CODDHAB. Aduz que a requerida, MARIA REGINA DA SILVA, em 17/08/2019, compareceu em suas dependências administrativas para justificar sua permanência no local, relatando que o imóvel estava abandonado e junto com sua família invadiu o mesmo e que estavam morando lá até a presente data. Registra que, no momento do atendimento a ré foi devidamente notificada a desocupar o imóvel no prazo de 48 horas, porém a mesma não desocupou o imóvel de forma espontânea e amigável. Ainda assim, buscando um meio pacífico para resolução, tendo em vista a recusa a desocupar no prazo acima descrito, em 03/12/2019, esta Companhia notificou extrajudicialmente a atual ocupante (autora), em razão da ocupação irregular, clandestina e sem qualquer título emitido pela administração pública autorizando a ocupação do imóvel, para desocupar o imóvel imediatamente, sob pena de serem tomadas as medidas administrativas e criminais cabíveis. Registra, ainda, que o imóvel em tela nunca foi distribuído para a ré; que esta não tem qualquer título emitido pela administração pública autorizando ocupação do imóvel; recusa-se a desocupar o imóvel de forma voluntária; e que vem tentando há anos retomar a posse do referido imóvel, sem sucesso. (...) Acrescento que o juiz a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) À vista do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: a) DETERMINAR a reintegração da parte autora na posse do imóvel situado na QR 05, CONJ C, LOTE 78, CANDANGOLÂNDIA-D (matrícula de Id. 55601240 - Pág. 1), devendo a RÉ e eventuais ocupantes desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel acima descrito, ocorrida entre o dia da notificação 16/08/2019 e o da efetiva desocupação, cuja liquidação ocorrerá nos moldes do art. 509, I, do CPC. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Expeçam-se os competentes mandados. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil - CPC, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 24491057), a apelante informa que “reside no imóvel objeto do litígio desde janeiro de 2014, ou seja, há mais de 5 anos. O imóvel á época estava abandonado e desocupado, e a ora recorrente inscrita em programa habitacional da Codhab desde 1999 sem nunca ter sido contemplada.” (ID 24491057 – Página 3) Afirma que só ocupou o imóvel porque este estava abandonado e que a sentença fere o direito à moradia previsto na Constituição Federal, o que implica ofensa a dignidade da pessoa humana. Sustenta que “dispõe o Decreto Distrital 23.592/03 que uma vez detectada a ocupação irregular do imóvel, proceder-se-á a regularização da ocupação, se o imóvel for passível dessa providência. Por isso não merece subsistir o argumento da sentença proferida onde o magistrado prolator da decisão menciona que a ora recorrente não teria direito, inclusive por ter invadido o imóvel.” (ID 24491057 – Página 4) Aduz que sua ocupação é passível de regularização, nos termos do Decreto Distrital 29.880/2008, ainda que sua posse não seja anterior a da antiga proprietária. Alega que o pagamento de indenização pelo uso do imóvel é indevido, tendo em vista que sua ocupação é de boa-fé há mais de 5 (cinco) anos. Alternativamente, defende que faz jus ao recebimento de indenização pelas benfeitorias que realizou no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. Contrarrazões (ID 24491062). É o relatório. Compulsando detidamente os autos, verifico que a apelação interposta no feito conexo no 0708989-64.2019.8.07.0018 foi distribuída, em 05/04/2021, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (ID 24562684 do referido processo). Considerando que o presente recurso foi distribuído a esta relatoria, posteriormente, em 06/04/2021 (ID 24613269), nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT) e, a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, Código de Processo Civil), deve o feito ser redistribuído a Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira. Dessa forma, reconheço de ofício a prevenção (art. 81, § 4°, do RITJDFT) e determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda, com as cautelas de praxe, a redistribuição do feito a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, integrante da 7a Turma Cível. Cumpra-se. Publique-se.